Tribunal: TJSP
Processo: 1003339-42.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da Seguradora contra concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos de segurado da autora. Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não demonstrado nexo de causalidade Oscilação na rede elétrica não comprovada "in casu". Ação julgada procedente. Sentença reformada. Recurso da

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da Seguradora contra concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos de segurado da autora. Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não demonstrado nexo de causalidade Oscilação na rede elétrica não comprovada "in casu". Ação julgada procedente. Sentença reformada. Recurso da requerida provido, para apontar a improcedência da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003339-42.2020.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003339-42.2020.8.26.0068 -Voto no
2
Recurso de apelação no 1003339-42.2020.8.26.0068.
Comarca: Barueri.
06a Vara Cível
Processo no 1003339-42.2020.8.26.0068.
Prolator ( a ): Juíza Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto.
Apelante ( s ): Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
Sociedade Anônima ( nova demonimação de Enel Distribuição São Paulo
).
Apelado ( s ): Sul América Companhia Nacional de Seguros.
VOTO No 49.176/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA.
Ação regressiva da Seguradora contra concessionária de
energia elétrica. Danos em equipamentos de segurado da
autora. Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não
demonstrado nexo de causalidade Oscilação na rede elétrica
não comprovada “in casu”. Ação julgada procedente. Sentença
reformada. Recurso da requerida provido, para apontar a
improcedência da ação.
Vistos.
Cuida-se
de
ação
regressiva
movida por Sul América Companhia Nacional de Seguros contra
Enel Distribuição São Paulo, sustentando a primeira nomeada ter
indenizado seu segurado Estilo Granja Viana Condomínio e Clube,
em virtude de contrato de seguro pactuado. Em suma, afirma que em
09 de maio de 2019 a unidade consumidora de seu segurado sofreu
graves
sobrecargas
de
energia
elétrica,
que
danificaram
componentes eletrônicos de um dos elevadores ali instalados. Em
virtude da responsabilidade objetiva da requerida, concessionária de
serviço público, pugnou pela procedência da ação, com o
ressarcimento do valor total desembolsado, de R$ 22.000,00 ( vinte e
dois mil reais ), atribuindo este valor à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003339-42.2020.8.26.0068 -Voto no
3
Contestação às folhas 67/96.
A respeitável sentença de folhas
209 usque 215, cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido,
condenando a requerida a pagar para a autora o valor apontado na
inicial, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de
juros de mora de 01% ( um por cento ) ao mês a contar da mesma
data. Em virtude do princípio da sucumbência, impôs à parte vencida
o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios da parte adversa, estes fixados por equidade em 10% (
dez por cento ) sobre o valor da condenação.
Inconformada,
recorre
a
concessionária demandada pretendendo a reforma do julgado (
folhas 217/250 ). Em suma, alega que na hipótese dos autos não
existe prova de que existiu oscilação de energia ou descarga elétrica
nos imóveis segurados pela requerida ( ausência de nexo de
causalidade entre o dano e o ato ilícito que lhe foi atribuído ).
Ressalta também que não houve qualquer falha na prestação do
serviço que presta ( fornecimento de energia elétrica e manutenção
da rede ). Requer o acolhimento do apelo, com a consequente
improcedência da demanda..
Recurso
tempestivo,
bem
preparado ( folhas 251/255 ), regularmente processado e
oportunamente respondido ( folhas 257/274 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
O apelo merece prosperar.
Não se discute o fato de ter a
seguradora demandante indenizado danos suportados por seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003339-42.2020.8.26.0068 -Voto no
4
segurado, sob o argumento de que descargas elétricas teria
danificado determinados bens eletrônicos que se encontravam em
suas propriedades, sub-rogando nos direitos de seu segurado
Estilo Granja Viana Condomínio e Clube.
Ocorre que, ao contrário do
que se alega na inicial, na hipótese em exame, não restou
comprovado nos autos o nexo de causalidade entre os danos
narrados e eventual falha na prestação do serviço ofertado pela
concessionária recorrente, ônus pertencente à demandante.
A
seguradora
requerente
promoveu ação fundada apenas em dados fornecidos por seus
segurados, orçamentos e laudos unilaterais, sem efetivamente
comprovar a origem do dano alegado.
Ou seja, nada demonstra de
forma inequívoca que os bens elétricos de propriedade dos
segurados da demandante foram de fato danificados por chuvas,
em decorrência de descarga elétrica atmosférica ( raio ), ou
mesmo em virtude de sobretensão elétrica.
De fato, indiscutível que a
relação estabelecida entre o segurado da ora recorrente e a
concessionária é de consumo, do que resulta a responsabilidade
objetiva da fornecedora do serviço pelos fatos decorrentes de sua
má prestação, nos termos dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa
do Consumidor. A Requerida é também é concessionária de serviço
público, submetendo-se ao disposto no artigo 37, parágrafo 6o, da
Constituição Federal, que igualmente prevê a responsabilidade
objetiva.
Contudo, em qualquer caso,
sem a prova do nexo causal entre o fato e o dano, não há como se
responsabilizar a requerida pelo sinistro.
Não restou comprovado o nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003339-42.2020.8.26.0068 -Voto no
5
de causalidade entre o suposto ato ilícito imputado à demandada e
o dano suportado pelos segurados. Os documentos juntados aos
autos não apontam com clareza que a sobrecarga de energia se
deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária,
havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias
ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica pública.
Não há notícia de pesquisa
sobre danos em outros equipamentos ou em vizinhos usuários de
energia servida pela mesma rede. Tampouco consta dos autos a
realização à época de testes para aferir a carga da rede elétrica.
A
respeitável
sentença
prolatada presume que os danos narrados na inicial tiveram
origem em possível descarga elétrica oriunda de perturbação da
rede elétrica externa, o que à obviedade não é suficiente para
configurar o suscitado nexo de causalidade entre o dano nos bens
e a responsabilidade da demandada.
Repita-se, não há prova acerca
da causa do sinistro, nem se justifica a tardia realização da prova.
A demandante não apresentou os bens para análise, e muito
provavelmente já realizou o conserto e se desfez dos salvados.
E,
nada
obstante
a
responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sem a prova de
que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no fornecimento de
energia, impõe-se a improcedência da ação.
Nesse sentido, em diversos
casos correlatos já se manifestou esta Câmara Julgadora, como se
observa dos recentes julgados a seguir ementados, “in verbis”:
“REGRESSIVA.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de
serviços públicos. Queima de equipamentos do segurado.
Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da
concessionária. Invocação da responsabilidade objetiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003339-42.2020.8.26.0068 -Voto no
6
concessionária de serviços públicos, na forma do disposto
no art. 37, § 6o, da CF. Ausência, porém, de comprovação
do nexo de causalidade entre a conduta omissiva/comissiva
da ré e os danos suportados pelo segurado. Improcedência
da ação. Recurso da ré provido”. ( TJSP – Apelação no
1007326-72.2019.8.26.0084 – Rel. Des. Cláudio Hamilton
– 25a Câmara de Direito Privado – Julgado em 18.06.2020
).
“APELAÇÃO
–
AÇÃO
REGRESSIVA
–
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Alegação
de que uma oscilação da rede elétrica causou danos aos
equipamentos dos imóveis segurados. Pretensão de
ressarcimento em face da concessionária de energia
elétrica por meio de ação regressiva. Ausência de
comprovação do nexo causal. A responsabilidade objetiva
da apelante não dispensa o requisito, também objetivo, do
nexo de causalidade, que deveria ser minimamente
demonstrado pela apelada. Laudos técnicos superficiais,
não permitindo concluir a efetiva ocorrência de descarga
elétrica
ou
oscilação
da
rede,
tampouco
a
responsabilidade da apelante por tais eventos, além de
terem sido produzidos unilateralmente, impedindo que
sejam valorados de modo a formar a convicção deste
Juízo. Ausência de verossimilhança nas alegações da
autora que desautoriza a inversão do ônus da prova de que
trata o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor. Redistribuição dos ônus sucumbenciais.
Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso provido”. (
TJSP – Apelação no 1010652-10.2019.8.26.0482 – Rel.
Des. Hugo Crepaldi – 25a Câmara de Direito Privado –
Julgado em 06.02.2020 ).
Desta
forma,
acolhe-se
o
recurso, para julgar improcedente o pedido, extinto o feito com
espeque no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil.
Em virtude do princípio da sucumbência, deve a vencida arcar
com as custas e despesas processuais, além, de honorário
advocatícios da parte adversa, estes fixados em 10% ( dez por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003339-42.2020.8.26.0068 -Voto no
7
cento ) do valor da causa, observado o trabalho realizado pelo
patrono da parte adversa nas duas instâncias e a baixa
complexidade da hipótese.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso da requerida, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR